Tribunal: TJMT
Processo: 1036648-41.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036648-41.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLORINHA PINTO DE ARRUDA - CPF: 513.056.901-68 (APELANTE), SULAMYRTHES MARIA DA SOLEDADE RIBEIRO - CPF: 859.428.981-20 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0004-46 (APELADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE ATO JURÍDICO CC OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ADEQUAÇÃO DA AVENÇA EM CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO – POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Nos termos do art. 170, do Código Civil, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”. No caso concreto, considerando as circunstâncias, deve subsistir o contrato de crédito pessoal consignado ...”
(TJ-RS - AC: 50022349320208210037 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 02/09/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
GLORINHA PINTO DE ARRUDA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico cc Obrigação de Não Fazer cc pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra
BANCO INTER S.A – BANCO INTERMEDIUM,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condena-a nas penas de litigância de má-fé, fixando a multa no valor de 5% sobre o valor da causa. Ainda, em atendimento ao princípio da sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00, contudo, a exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

A apelante suscita violação direta ao artigo 39 do CDC pela abusividade da conduta da Instituição Financeira, ao argumento de que é pessoa idosa, sem traquejo tecnológico, de pouca instrução e que, quando procurou o Banco Apelado para pedir empréstimo consignado, em nenhum momento lhe foi dito, de forma clara e objetiva que ao solicitar o empréstimo, também estaria embutido a contratação do serviço de Reserva de Margem de Cartão de Crédito Consignado RMC, portanto, alega que se trata de venda casada, o que é proibido pelo CDC.

Explica que durante o período de pagamento do empréstimo, de dezembro de 2.015 até dezembro de 2.019 acreditou que estava quitando o empréstimo consignado efetivamente feito, com todas as taxas de juros correlatas ao mesmo; somente em 2.020, com a quitação do empréstimo e com a continuação da cobrança de “RMC” é que começou a desconfiar que algo estava errado.

Desta feita, defende que não é verdade que demorou 5 anos para questionar a dívida, o acontece é que acreditava estar quitando tão somente o contrato de empréstimo e que findo, continuou a ser cobrada.

Adiante, argumenta que o contrato não traz clareza, quanto a sua essência, ou seja, se consiste em empréstimo consignável ou se trata de contratação de cartão de crédito, o que demonstra falha na prestação do serviço, eis que foi induzida ao erro.

Assevera que não foi solicitado cartão de crédito, nunca foi recebido em sua residência, portanto, nunca foi desbloqueado e utilizado.

Sob outro aspecto, explica que a apelante já pagou 61 parcelas do empréstimo consignado RMC. Assim, requer seja declarada a nulidade da cláusula contratual que dispõe sobre a incidência dos juros de cartão de crédito sobre empréstimo consignado, com a devolução dos valores pagos à maior.

Também pugna pela condenação em danos morais ao argumento de que os descontos são na faixa de 5% do salário mínimo, portanto, a apelante foi impedida de utilizar referidos valores, por mais de 5 anos, para sua sobrevivência. Sugere o valor de R$ 8.086,00.

Em sendo mantida requer a suspensão da cobrança dos honorários advocatícios e a extirpação da litigância de má-fé, pois, conforme dito, não foi informada no momento da contratação, tratando-se de venda casada de um cartão de crédito, que nunca teve acesso.

Contrarrazões, pelo desprovimento (id. 154935524).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
GLORINHA PINTO DE ARRUDA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Ato Jurídico cc Obrigação de Não Fazer cc pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais movida contra
BANCO INTER S.A – BANCO INTERMEDIUM,
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e condena-a nas penas de litigância de má-fé, fixando multa no valor de 5% sobre o valor da causa. Ainda, em atendimento ao princípio da sucumbência, foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00, contudo, a exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da justiça gratuita. Os Embargos de Declaração foram rejeitados.

Pois bem.

Extraem-se as seguintes premissas da sentença:

- Que foi contratado cartão de crédito consignado e não contrato de empréstimo consignado;

- É de fácil percepção que a assinatura exarada no contrato possui similitude com as demais e que também não foi questionado.

-O contrato se encontra redigido de forma clara a não deixar dúvidas ser um contrato para adesão de um cartão de crédito consignado e não em empréstimo consignado.

- Ausente qualquer irregularidade.

-Inexistência de dano material e moral

- Má-fé processual.

Com a devida vênia ao magistrado sentenciante, do conjunto probatório permite uma conclusão segura acerca da existência de vício de consentimento da parte autora ao pactuar um contrato de cartão de crédito, acreditando se tratar de simples empréstimo de crédito consignado, assumindo condição excessivamente onerosa em detrimento de vantagem excessiva pela instituição financeira.

Vê-se a parte autora afirma que nunca pretendeu formalizar contrato de RMC, mas, sim e tão somente um empréstimo consignado.

Não se desconhece o contrato pactuado entre as partes que consta a indicação de se tratar de RMC, todavia, a apreciação dos documentos existentes permite as seguintes observações:

Não há movimentação financeira, saques ou compras tipicamente realizadas neste tipo de produto (cartão de crédito).

Não há prova da entrega do cartão de crédito, desbloqueio ou, conforme dito, de qualquer utilização. Nas “faturas” juntadas na contestação, há tão-somente indicação “Saque autorizado”, que sequer são saques, pois, o que ocorre é a transferência de valores por meio de TED diretamente para a conta corrente do cliente.

Também se verifica pelos documentos juntados (id. 154935483), que é o contrato, a inexistência de qualquer informação quanto taxa contratual, taxa de emissão do cartão, valor de saque autorizado, valor da parcela, quantidade de parcelas, vencimento da primeira e última parcela, ou seja, ausência das informações mais relevantes (estão em branco).

Se não bastasse, o “ANEXO I”, que é a
autorização de consignação de empréstimo nos benefícios previdenciários em conformidade com a Lei n. 10.820, de 17 de dezembro de 2003, com redação dada pela lei 10.953, de 27 de setembro de 2004
, não traz a clareza necessária de que se trata de RMC, pois, além de não haver a indicação no topo, o texto também nada diz a respeito de se tratar de RMC, assim como não há valor do empréstimo, número de prestações, valor mensal a ser descontados, taxa efetiva mensal, anual e soma total a pagar, todas as informações estão em branco.

A autorização a que alude a recomendação prevista no artigo 3o, III, da Instrução Normativa INSS n. 28/2008, alterada pela Instrução Normativa INSS n. 39/2009, deve preceder a informação clareza da contratação, o que não se verifica.

Referida norma disciplina:

Artigo 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência.

Nesta senda, cumpre observar o disposto no art. 170 do CC, segundo o qual
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”.

Na hipótese dos autos, restou reconhecido o vício de consentimento, o que enseja a procedência parcial do pedido de que o contrato firmado entre as partes subsista como contrato de empréstimo consignado, sobretudo porquanto contém os seus respectivos requisitos.

Vale registrar que, embora a pretenda seja a princípio de anulação e inexistência de débito, a pretensão é descabida, pois, o contrato foi efetivamente firmado entre as partes, o que deve ser realizado é a readequação para a espécie de contrato crédito pessoal consignado.

Deste modo, cabível a adequação às regras do Contrato de Crédito Pessoal Consignado, com as cláusulas gerais da instituição financeira e com apuração de eventual saldo devedor em sede de liquidação de sentença, conforme a taxa média de juros anual das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito pessoal consignado para o setor respectivo (para aposentados e pensionistas do INSS) divulgada pelo BACEN.

De forma prática, com base no valor emprestado, deverá ser elaborado novo cálculo da dívida, a fim de que sejam apurados os pagamentos realizados, com aplicação dos juros já mencionados, à época da contratação e compensados os valores, desde a data da contratação.

Depois, em havendo saldo remanescente em favor da autora, cabível a repetição simples do indébito; lado outro, havendo ainda débito, que seja mantida a consignação em folha no benefício previdenciário.

Para corroborar o entendimento:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO COMINATÓRIA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. Requisito intrínseco não preenchido. Apelação Cível não conhecida nos pontos por ausência de interesse recursal. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. A cláusula que autoriza o desconto no benefício previdenciário é lícita, pois é da própria essência do contrato celebrado entre as partes. A retenção de margem consignável exige, além da efetiva contratação, autorização expressa do consumidor para seu desconto. Incumbe à parte-autora comprovar o vício de consentimento alegado na petição inicial. No caso concreto, embora assinado contrato de cartão de crédito com cláusula de reserva de margem consignável, o conjunto probatório permite uma conclusão segura no sentido de que o autor foi induzido em erro, pois acreditava estar celebrando com o banco-réu simples contrato de empréstimo consignado, sobretudo porquanto não houve qualquer outro saque ou empréstimo no cartão. ADEQUAÇÃO DA AVENÇA EM CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. Nos termos do art. 170, do Código Civil, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade”. No caso concreto, considerando as circunstâncias, deve subsistir o contrato de crédito pessoal consignado para trabalhadores do setor público, com apuração de eventual saldo devedor em sede de liquidação de sentença. PREQUESTIONAMENTO. A exigência de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recurso às cortes superiores deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, sendo prescindível, portanto, apontar expressamente se houve, ou não, violação aos dispositivos legais indicados pelas partes. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA. ” (TJ-RS - AC: 50022349320208210037 RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Data de Julgamento: 02/09/2021, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2021)

Adiante, não há falar em indenização por danos morais, pois, a desavença contratual não é apta gerar danos morais passíveis a indenização; aliás, calha acrescentar que o empréstimo aconteceu, portanto, o pagamento é devido, só será necessária a readequação.

Inverto o ônus sucumbencial e, quanto aos honorários advocatícios, fixo em 10% sobre o valor da causa.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO para julgar parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial,
determinando a adequação do contrato RMC às regras do Contrato de Crédito Pessoal Consignado, com as cláusulas gerais da instituição financeira e com apuração de eventual saldo devedor em sede de liquidação de sentença, conforme a taxa média de juros anual das operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – crédito pessoal consignado para o setor respectivo (para aposentados e pensionistas do INSS) divulgada pelo BACEN e demais disposições da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023